Tribunal: TJES
Processo: 5000350-58.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-58.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: VANILZA FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Na hipótese dos autos não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes, mormente porque o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a apelada renegociou o já existente contrato de refinanciamento e posteriormente desistiu da nova transação – ocasionando na reativação do refinanciamento anterior –, ainda considerando que os valores das parcelas e a data de término do empréstimo objeto da lide não correspondem aos dados do contrato de renegociação acostado aos autos.

3.
A falha na prestação do serviço ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conferido pela r. sentença a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

4.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO SAFRA S.A.
,

contra a r. sentença do evento 8052240, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única do Juízo de Águia Branca que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos materiais, morais, repetição de indébito e tutela antecipada
” ajuizada por
VANILZA FERREIRA RODRIGUES
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no evento 8052247, o apelante alega, em síntese, que:
I)
“
em 17/08/2018 a autora celebrou o contrato de empréstimo consignado n° 7612485 junto à requerida, oportunidade na qual o Banco Safra S/A procedeu com o depósito da quantia de R$ 8.288,59 (oito mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) [...] Ocorre que no intuito de obter crédito e postergar o pagamento das prestações, a requerente optou por realizar o refinanciamento do contrato, oportunidade em que o empréstimo consignado nº 7612485 foi liquidado, dando ensejo a emissão do refinanciamento nº 13005737.
”;
II)
o contrato de “
n° 90147029 não é referente a uma celebração de novo contrato, sendo mera reativação do contrato n° 13005737
”;
III)
“
tendo em vista a regularidade da contratação e a existência do débito em aberto, a cobrança do referido contrato mostra-se legítima, consistente em regular exercício de direito.
”;
IV)
“
não há que se falar em presunção de fraude simplesmente porque não houve a perícia grafotécnica
”;
V)
“
não há no caso concreto medida que justifique a condenação do banco aos eventuais danos materiais causados, visto que não há nexo causal de sua parte a ensejar responsabilidade civil no que tange a eventuais danos materiais, visto que a cobrança efetiva pelo Banco advém de contrato firmado entre as partes
”;
VI)
“
não h
á
o que se falar no pagamento de indenização por danos morais, por absoluta ausência de provas neste sentido. Na realidade, trata-se de meros dissabores cotidianos não indenizáveis
”;
VII)
“
Inobstante, em caso de manutenção de danos morais, por esta Colenda Câmara, requer eventualmente a redução do quantum indenizatório
”;
VIII)
“
é imprescindível que seja minorado o valor das astreintes arbitradas, para limitar o seu valor a uma quantia não superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), razoável e proporcional a eventual dano.
”.

Em breve escorço fático,
VANILZA FERREIRA RODRIGUES
ajuizou a presente demanda narrando que recebe beneficio previdenciário do INSS e, ao consultar seu extrato de empréstimo consignado foi surpreendida com uma averbação de empréstimo (contrato n° 000090147029) com data de contratação de 19/02/2019, no valor de R$1.066,37 (mil e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), com pagamento em 61 (sessenta e uma) parcelas de R$80,63 (oitenta reais e sessenta e três centavos) cada, com início em 04/2022 e término em 04/2027.

Alega a autora, na inicial, que não realizou a contratação do referido empréstimo, bem como não teve o valor depositado em sua conta bancária, razão pela qual procurou contato com o banco requerido, contudo, nenhuma providência foi tomada. Assim, a autora ajuizou a presente ação pugnando pela declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do banco ao pagamento de danos morais no importe de 20 (vinte) salários-mínimos.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco não trouxe elementos que demonstrem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Analisando o conjunto probatório dos autos é irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação.

Ademais, resta incontroverso aos autos que a autora realizou com o apelante um empréstimo consignado (contrato n° 7612485) em 17/08/2018 no valor de R$8.288,59 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais) e que posteriormente realizou uma renegociação desse contrato, oportunidade em que foi procedida a emissão de novo contrato de refinanciamento (n° 13005737) em 17/08/2018.

Em que pese os argumentos lançados no apelo, o banco não comprovou as peculiaridades alegadas – sobre a negociação do financiamento de n° 13005737 e posterior desistência da autora. Desse modo, a míngua de outras provas, observo que não existem elementos que demonstrem a regularidade do contrato de n° 90147029 (objeto da presente lide), mormente porque o banco apelante não comprovou que este trata-se do mesmo contrato de renegociação (sob o n° 12005737) efetuado pela autora em 04/02/2020.

Ademais, importante sopesar que o mencionado contrato de refinanciamento de n° 13005737 possuía parcelas fixas de R$185,84 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), bem como que a data do último desconto seria em 06/02/2026, informações que não se verificam quando da análise do extrato de empréstimos bancários do INSS anexado pela autora aos autos (ID 8051825).

Nesse contexto, considero que os descontos no benefício previdenciário da apelada foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

Sobre os danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse viés, reconheço que a sujeição da parte requerente a descontos indevidos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, segundo orientação perfilhada pelos Tribunais Pátrios:

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. 1. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação foi arbitrada com moderação e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora. (Acórdão n.936106, 20130710138194APC, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 200/211).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. O desconto indevido em folha de pagamento, decorrente de empréstimo não contratado pelo autor, privou-o de verba alimentar, configurando dano moral, pois este decorre simplesmente da dor íntima, da angústia, do abalo psicológico, em vista da ofensa à sua privacidade e sigilo de dados. (TJ-MG - AC: 10145084955585001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2014).

Reputo que a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conferido pela r. sentença a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. Sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.
6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0021092-07.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (ITAÚ BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco ITAÚ Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. 6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou comprovado na presente hipótese. 7) Tem razão ao banco apelante ao pretender a dedução, da soma a ser restituída pelo autor, do montante por ele efetivamente recebido, tendo sido comprovado somente o recebimento de R$ 2.063,42 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativamente ao negócio jurídico desconstituído.
8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJES; AC 0002387-83.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido.
2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0036243-43.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)